Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013007-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA –
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
– EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E DE FUNCIONAMENTO – OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – VIOLAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA DE ORIGEM – ART. 1º, §3º, LEI 8.437/92 – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE DO PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SANEADORAS – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que as
irregularidades
estruturais e funcionais
apontadas nos autos afetam o funcionamento adequado de instituição voltada à reabilitação e expõem os usuários a riscos à saúde, é legítima a concessão de tutela de urgência fixando prazo para a adoção de medidas saneadoras pelo ente municipal, que, mesmo após reiteradas comunicações sobre os graves problemas identificados, manteve-se inerte.

2. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em políticas públicas é cabível quando indispensável à garantia e efetivação de direitos fundamentais, especialmente nas hipóteses de omissão estatal ou insuficiência das políticas adotadas para assegurar o mínimo existencial, não se configurando, nesses casos, invasão da discricionariedade administrativa ou violação ao princípio da separação dos poderes
.

3. A regra prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, não é absoluta, podendo ser relativizada quando a tutela de urgência tem como objetivo garantir o direito fundamental à saúde, especialmente diante da comprovada omissão do Poder Público.

4. Afasta-se a exiguidade do prazo fixado para o cumprimento das determinações da decisão agravada considerando que as irregularidades apontadas são de conhecimento do ente municipal há longo tempo, dizem respeito ao funcionamento básico do Centro de Reabilitação e não envolvem medidas de complexidade excessiva para sua implementação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 1006045-38.2024.8.11.0015), deferiu o pedido de tutela de urgência, impondo-lhe,
“
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, a OBRIGAÇÃO de FAZER consistente em ADOTAR medidas necessárias para que sejam sanadas as seguintes irregularidades presentes no
Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CER II
:
Número insuficiente de profissionais; Falta de indicação de profissional dedicado à terapia ocupacional; Falta de oficina ortopédica; Falta de equipamentos mínimos obrigatórios; Falta de treinamento com a equipe multidisciplinar; Falta de informações obrigatórias nos prontuários fisioterapêuticos/terapêuticos ocupacionais ou da equipe multidisciplinar; Falta de responsável técnico fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional; Ausência de registro no Conselho de Classe”.
(Id 144656133)

Nas razões recursais o agravante defende a reforma da decisão recorrida alegando que
“existe necessidade de adequação na unidade mencionada, contudo as adequações perseguidas na exordial é afeta à competência do Poder Executivo”
, sendo certo que
“não é permitido ao Poder Judiciário a apreciação dos critérios de conveniência e oportunidade ponderados pelo Poder Executivo quando do exercício de seu poder discricionário”
.

Alega, neste contexto, que
“inúmeras características fáticas e contextuais devem ser ponderadas pelo Agente Público quando do processo de tomada de decisão discricionária, como as normas vigentes, previsão orçamentária, urgência, impacto à sociedade e o interesse público envolvido”
, configurando-se, esta análise, como o próprio mérito do ato discricionário, cuja ingerência pelo Poder Judiciário não se admite sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ressalta, nessa conjuntura, que
“analisando o regime jurídico administrativo brasileiro e aplicando-o ao caso concreto, nota-se a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na autonomia do Poder Executivo Municipal, o qual deve decidir pela realização de reforma não por imposição judicial, mas sim através do exercício de um juízo de conveniência e oportunidade, sempre levando em consideração as dotações orçamentárias”
.

Salienta que
“na situação apresentada, não há como desconsiderar que os gastos serão realizados sem orçamento prévio próprio, contrariando, portanto, o que determina o artigo 165 da Constituição Federal”
e que o exíguo prazo fixado pelo juízo
a quo

“pode ensejar maior dispêndio ao erário do que se a reforma fosse realizada em momento oportuno e conveniente, através de análise e decisão específica do Poder Executivo”
.

Alerta que a Administração Pública, como regra, somente pode adquirir produtos ou serviços por meio de licitação, procedimento que demanda tempo para realização, e que
“as supostas irregularidades apontadas pelo autor não interferiu na continuidade do serviço público ou falta de atendimento dos pacientes”
, não havendo
“situação emergencial ou excepcional que autorize a usurpação da competência discricionária do Poder Executivo Municipal e a patente violação da tripartição de poderes”
.

Na sequência, após citar julgados em abono a sua tese, o recorrente sustenta que o Ministério Público não preencheu os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, alegando que as irregularidades apontadas baseiam-se em relatório unilateral emitido no ano de 2020, as quais
“não evidenciam graves problemas que demandam urgente atuação. Trata-se, em verdade, da indicação de irregularidades pontuais, mas sem haver a demonstração da existência de algum perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de tutela provisória de urgência”
.

Afirma, neste ponto, que
“na decisão do agravo de instrumento nº 1021440-52.2023.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, fora deferido liminar para concessão de efeito suspensivo em razão da contemporaneidade do inquérito civil que ensejou a ação”
, de sorte que
“A ausência de perigo ou risco ao resultado útil do processo é evidente, uma vez que a própria demora na conclusão do inquérito civil e ajuizamento da ação civil pública pelo Agravado – em torno de 04 anos - evidencia a ausência de urgência na realização dos reparos das supostas irregularidades por ele apontadas”
.

Acentua, ainda, que a tutela antecipatória concedida pelo juízo
a quo
é irreversível, de sorte que,
“em sendo cumprida a decisão agravada, estar-se-á esgotando integralmente o objeto da ação, pois o pedido final será completamente satisfeito”
, esbarrando na proibição instituída no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e no §3º do art. 300 do CPC.

Ao final, após ressaltar o curto prazo estabelecido na liminar e a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o agravante requer a suspensão da eficácia da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, revogando-se a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
(Id 214332180).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido em decisão fundamentada (Id 215266666).

O Ministério Público apresentou contrarrazões rebatendo as teses recursais e requerendo o desprovimento do agravo de instrumento, ao fundamento, em síntese, de que
“
não há argumentos fáticos e jurídicos que sustentem a inadequação da tutela antecipada de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, em defesa dos interesses da coletividade, que hoje se encontra privada de um serviço público essencial e de qualidade (...)”
. (Id
226091195)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação do Dr. José Zuqueti, ratificou os termos e fundamentos das contrarrazões lançadas no Id 226091195 e opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 231825686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento sob análise volta-se contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público Estadual em sede de ação civil pública e impôs ao Município de Sinop a obrigação de adotar as medidas necessárias para sanar as irregularidades detectadas no Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CER II, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da seguinte forma:

“(...) “
In casu
”, o Autor pretende com a TUTELA de URGÊNCIA ANTECIPADA a obrigação de fazer consistente em “
determinado ao requerido Município de Sinop todas as providências necessárias para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote todas as medidas necessárias para que sejam sanadas as seguintes irregularidades presentes no Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CERII: Número insuficiente de profissionais; Falta de indicação de profissional dedicado à terapia ocupacional; Falta de oficina ortopédica; Falta de equipamentos mínimos obrigatórios; Falta de treinamento com a equipe multidisciplinar; Falta de informações obrigatórias nos prontuários fisioterapêuticos/terapêuticos ocupacionais ou da equipe multidisciplinar; Falta de responsável técnico fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional; Ausência de registro no Conselho de Classe.
”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que, o PODER JUDICIÁRIO PODE e DEVE determinar que sejam CUMPRIDAS e REALIZADAS DETERMINADAS MEDIDAS que asseguram as PRERROGATIVAS e BENEFÍCIOS previstos na CARTA MAGNA sem implicar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse diapasão, verifica-se que o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

É certo que compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações.

No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS -, vale destacar que há responsabilidade solidária dos Entes Federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes públicos possuem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhes cabe.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

(...)

Registre-se, ademais, a inviabilidade de lhe ser oposta qualquer resistência meramente burocrática embasada em entraves na previsão de receitas e despesas ou discussão sobre qual o ente de direito público é o responsável exclusivo ou solidário. O Egrégio Supremo Tribunal Federal pacificou sua orientação em sentido diferente (RTJ 105/704; RTJ 132/455; PET 1.246; RTJ 165/812; RE 232.335; AG 232.469; RE 236.200; AG 236.644; AGRAG 238.328; RE 242.859; RE 247.900; RE 264.269; RE 267.612; RE 273.042; RE 273.834).

No caso dos autos, os indícios pairam no sentido de que a municipalidade está com déficit na prestação os serviços prestados pelo Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CERII, tendo sido, apurado, através do Inquérito Civil 003297-005/2020, que há diversas falas a serem sanadas, como: “
Número insuficiente de profissionais; Falta de indicação de profissional dedicado à terapia ocupacional; Falta de oficina ortopédica; Falta de equipamentos mínimos obrigatórios; Falta de treinamento com a equipe multidisciplinar; Falta de informações obrigatórias nos prontuários fisioterapêuticos/terapêuticos ocupacionais ou da equipe multidisciplinar; Falta de responsável técnico fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional; Ausência de registro no Conselho de Classe.”

A partir disso, vários pacientes acabam são expostos ao agravamento de suas doenças ou de ineficiência do tratamento ofertado.

Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz presente para inibir a execução das irregularidades praticadas pelo Poder Público, que, de fato, não observou os princípios constitucionais.

Consigne-se que eventuais restrições financeiras não podem servir de subterfúgio para negar os direitos constitucionais à saúde, não havendo que se falar na incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.

Ante ao exposto, MOSTRAM-SE PRESENTES os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPATÓRIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), sendo de rigor o DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA.

“
Ex positis
”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada, IMPONDO ao REQUERIDO MUNICÍPIO de SINOP,

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, a OBRIGAÇÃO de FAZER consistente em ADOTAR medidas necessárias para que sejam sanadas as seguintes irregularidades presentes no
Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CERII
:

Número insuficiente de profissionais; Falta de indicação de profissional dedicado à terapia ocupacional; Falta de oficina ortopédica; Falta de equipamentos mínimos obrigatórios; Falta de treinamento com a equipe multidisciplinar; Falta de informações obrigatórias nos prontuários fisioterapêuticos/terapêuticos ocupacionais ou da equipe multidisciplinar; Falta de responsável técnico fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional; Ausência de registro no Conselho de Classe”.
(Id 144656133 – autos originários)

Segundo o agravante, essa decisão merece reforma visto que
a) representa interferência indevida do Poder Judiciário em matéria de competência do Poder Executivo; b) não é possível, diante do regime jurídico administrativo brasileiro, a aquisição de bens e serviços pela

Administração Pública sem licitação e observância das regras orçamentárias; c) não há situação emergencial ou excepcional que autorize a usurpação da competência discricionária do Poder Executivo Municipal e a violação da tripartição de poderes, pois a irregularidades apontadas não interferem na continuidade do serviço público ou no atendimento dos pacientes; d)

as irregularidades indicadas baseiam-se em relatório unilateral emitido em 2020 e não evidenciam problemas graves que demandem atuação urgente, como foi decidido no agravo de instrumento nº 1021440-52.2023.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal; e)
não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, que, no caso concreto, revela-se
irreversível e esgota o objeto da demanda, esbarrando na proibição instituída no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e no §3º do art. 300 do CPC; e, por fim, f) o prazo estipulado para cumprimento da decisão agravada é exíguo.

Após analisar detidamente os autos, contudo, penso que não assiste razão ao agravante, por estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na hipótese em exame.

Com efeito, no caso em tela a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) foi bem evidenciada pelo juízo
a quo
, uma vez que as irregularidades detectadas pelo Ministério Público e acima citadas afetam diretamente o direito à saúde, na medida que inviabilizam o adequado e eficiente funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CER II, cujo objetivo é o atendimento especializado de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional e assistência social aos pacientes do SUS.

Como se sabe, o direito à saúde é reconhecido como direito fundamental pela Constituição Federal, nos termos do artigo 196, que impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, bem como de adotar medidas para preservar e proteger a saúde da população.

No caso dos autos, ficou comprovado que o direito em questão não está sendo adequadamente garantido aos pacientes que utilizam os serviços do Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CER II, diante da insuficiência de profissionais capacitados e da precariedade da estrutura necessária para a realização dos serviços, comprometendo a qualidade do atendimento oferecido aos usuários.

Nesse contexto, a flagrante inércia na adoção de medidas efetivas para solucionar tais irregularidades, mesmo tendo elas sido mais de uma vez comunicadas ao Município de Sinop, autoriza a interferência do Poder Judiciário, cuja intervenção em políticas públicas é admitida quando necessária para assegurar a efetivação de direitos fundamentais, especialmente nas hipóteses de omissão estatal ou de políticas insuficientes para garantir o mínimo existencial, como já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, a decisão recorrida não representa invasão da discricionariedade administrativa ou violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia de proteção dos direitos fundamentais, em observância aos comandos constitucionais, estando presente, portanto, o
requisito relativo ao
fumus boni iuris
no caso concreto.

Referido requisito, por outro lado, não pode ser mitigado pelas alegações de que a decisão seria irreversível, por esgotar o objeto da demanda de origem, afrontando o art. 1º da Lei nº 8.437/92, e pela necessidade de realização de licitação e observância das dotações orçamentárias.

Ocorre que embora o art. 1º da Lei nº 8.437/92 estabeleça que não será concedida medida liminar contra atos do Poder Público que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, é certo que essa restrição, que visa a proteger a Administração Pública contra decisões precipitadas e de difícil reversibilidade, resguardando o interesse público, não é absoluta e deve ser interpretada em consonância com o ordenamento jurídico como um todo, especialmente à luz dos princípios e direitos fundamentais.

Logo, sendo o direito à saúde um direito fundamental a ser assegurado por meio de políticas públicas que visem a redução do risco de doenças e o acesso universal e igualitário a serviços de saúde, a omissão ou insuficiência do Estado em assegurá-lo pode justificar medidas judiciais urgentes, inclusive de natureza satisfativa, sem que isso signifique ofensa ao referido dispositivo legal.

De igual modo, a necessidade de realização de licitação para aquisição de bens e serviços e de observância das diretrizes orçamentárias pela Administração também não justificam o indeferimento da tutela de urgência. Primeiro, porque em situações que envolvam a proteção da saúde ou da vida do cidadão, o direito fundamental deve prevalecer sobre limitações formais, máxime por ser diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Segundo, porque, como afirmou o agravado em suas contrarrazões,
“as irregularidades aportadas aos autos são de conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop desde o ano de 2021 quando foi expedido ofício n.º 006/2021-3ª PJCS requisitando informações (ID 53544604), e posteriormente, notificação recomendatória n.º 001/2021 (ID 53816417) ao Coordenador Técnico do CER Dom Aquino Corrêa em Sinop”
, tendo o ente municipal, portanto, tido muito tempo para a adoção das medidas legais e necessárias para solucioná-las
.

Nessa ordem de ideias, aliás, não pode prevalecer a alegação do agravado de que
o prazo de 180 dias fixado para o cumprimento da decisão recorrida é exíguo, pois, além de ter ciência quanto às irregularidades desde, no mínimo, o ano de 2021, as irregularidades apontadas pelo
Parquet
não parecem demandar alta complexidade para serem sanadas, sendo inerentes ao normal funcionamento de um Centro de Reabilitação.

Por fim, também o perigo de dano (
periculum in mora
) foi devidamente delineado na decisão recorrida pelo juízo
a quo
, pois, ainda que algumas das irregularidades apontadas no funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CER II não interfiram na continuidade do serviço público ou atendimento dos pacientes, certamente dificultam a sua realização com eficiência e qualidade, potencializando o risco de danos à integridade física e psíquica das pessoas que dependem dos serviços prestados.

E nem se diga que as irregularidades cuja correção foi determinada pelo juízo
a quo
foram detectadas em relatório unilateral, de 15/12/2020, afastando, assim, a urgência hábil a justificar a concessão de tutela de urgência, como, inclusive, entendeu Desembargador Márcio Vidal ao decidir o RAI nº 1021440-52.2023.8.11.0000, que versa matéria semelhante. E isso porque, diferentemente do referido agravo de instrumento, no caso específico dos autos, após a primeira vistoria, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região – CREFITO-9 realizou novas fiscalizações em 31/1/2023 e 02/6/2023 e constatou que as irregularidades no Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CER II persistiam, mesmo tendo o apelado sido alertado a saná-las por meio de notificação recomendatória do Ministério Público, estando evidente, por todo o exposto, a presença do
periculum in mora
.

Destarte, é evidente que no caso dos autos estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

Posto isso, em sintonia com a Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência por estarem presentes, no caso dos autos, os requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024